Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701631-33.2023.8.07.0010 RECORENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: FABIANA DE JESUS JEREMIAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE EM CONTRATO QUE PREVIA A REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO FIRMADA POR CONSUMIDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA, EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.2. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa conferida à declaração de hipossuficiência. Preliminar rejeitada. Gratuidade de justiça mantida. 2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, faz-se necessário que a parte exequente demonstre ter sido beneficiada pelo provimento jurisdicional exarado no título executivo judicial. 3. É incontroverso que a interrupção do pagamento das parcelas de financiamento de veículo pela apelante, em razão da confiança em contrato firmado com a apelada, que prometia a redução substancial do valor das prestações, ensejou o perdimento do bem em ação de busca e apreensão. 3.1. Por isso, nos termos da ação civil pública n. 0713259-91.2020.8.07.0020, foi-lhe garantido o direito à restituição do valor do bem apreendido, e não apenas das parcelas que haviam sido pagas pelos consumidores em decorrência da contratação. 3.2. Desse modo, ainda que o trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido apenas em 09/11/2022, constata-se que, quando da efetivação do acordo com a apelante, a apelada já tinha ciência do ajuizamento da ação civil pública, sendo possível afirmar que, por ocasião do registro das assinaturas em cartório, possuía ciência inequívoca quanto à decisão proferida em seu desfavor, a qual lhe impôs condenação em termos abrangentes, sem que tais fatos tenham sido consignados na avença. 3.3. Houve, portanto, incontornável omissão da fornecedora quanto à informação de que o direito à reparação integral estava sendo objeto de ação coletiva, que envolvia justamente a contratação firmada entre as partes, o que, no mínimo, viola os deveres de probidade e boa-fé contratuais. 4. É certo que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que exequente e executada se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4.1. O artigo 51 de referido diploma estabelece que cláusulas que ofendam princípios fundamentais das relações de consumo, como a proteção do consumidor diante de sua vulnerabilidade, ou que restrinjam direitos ou obrigações ou, ainda, impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito. 4.2. Verificada a inserção de cláusula contratual que implica em grave renúncia a direito da consumidora, forçoso reconhecer a sua nulidade, uma vez que houve a supressão de informação essencial na entabulação do acordo, impondo manifesta abdicação a direito não ressalvado na avença. 4.3. Declarada a nulidade da cláusula em questão, deve ser reconhecido o interesse de agir da recorrente, posto que a transação firmada com apelada não configura óbice ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §3o e 51, ambos do CDC, sustentando, em síntese, a legalidade do contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade de cláusulas ou falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repetir os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pugna, ao fim, pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em petição de ID 57093482, insurge-se com relação ao entendimento firmado no Tema 1.169 do STJ. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §3o e 51, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento de transação de ID 52047143, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado no tema 1.169 do STJ, verifica-se que o caso dos autos não se amolda àquele do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão, senão vejamos: “(...) No mais, quanto ao Tema n. 1.169 do STJ, trata-se de inovação da parte, porquanto não foi objeto do recurso de apelação (ID 52047158) e nem das respectivas contrarrazões apresentadas (ID 52047163). Não obstante isso, no caso em exame, verifica-se que não é objeto de deliberação a questão alusiva à necessidade de liquidação do julgado, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir. Não fosse isso, resta assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, quando para a apuração do débito exequendo for necessária a realização de meros cálculos aritméticos, ante o estabelecimento prévio dos parâmetros necessários para sua realização, como no caso, não subsistem razões para que seja determinado o sobrestamento do feito, sendo inaplicável o Tema Repetitivo em questão” (ID 54535330). Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030